Tribunal: STF
Processo: RE 90258
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA. MERCADORIA IMPORTADA.
INSUSCETIVEL DE SER APRECIADA EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR ENVOLVER
MATÉRIA PROBATORIA, SUJEITA A PROCESSOS TECNICOS DE VERIFICAÇÃO
TARIFARIA DE MERCADORIA IMPORTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.